Tribunal: TJDFT
Processo: 0728814-45.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0728814-45.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO BARBATO, GERSON DE OLIVEIRA COSTA FILHO, MANOEL DOS ANJOS SILVA, ESPÓLIO DE ALBERICO ANTUNES RUAS REPRESENTANTE LEGAL: GERSON DE OLIVEIRA COSTA FILHO APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Retifique-se a autuação e o sistema informatizado deste Tribunal, tendo em vista o pedido de exclusão de JOAO BARBATO e de MANOEL DOS ANJOS SILVA do polo ativo da lide, conforme se infere de ID 17487748, 17487749 e 17487751. Após, voltem conclusos. Intime-se. Brasília, de julho de 2020 LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora